Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701394-63.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM AGRAVADO: COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravado em face da decisão (id 29853037) proferida por esta Relatoria que deferiu a liminar requerida pela parte agravante para determinar que o agravado aceite a inscrição para o custeio de cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Masculina e cinco atletas e um técnico para CBI Sênior Feminina, totalizando a possibilidade de inscrição de dez atletas e dois técnicos para participação no Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior (categorias Masculino e Feminino), que acontecerá em Campina Grande/PB, no dia 24 de outubro de 2021, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em síntese, a parte agravada esclarece que é entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, representante dos Clubes formadores de esportes olímpicos no país, gestora de parte dos recursos lotéricos destinados ao desporto, de origem pública, oriundos da Lei Federal no 13.756/2018, responsável por desenvolver a formação de atletas, por meio dos Clubes, com base no seu Programa de Formação de Atletas. Explica que “no caso do CBI de Wrestling (a ser realizado no próximo final de semana), para todas as categorias, foi previsto que o CBC arcaria com o custo de passagens aéreas e hospedagens no quantitativo de 05 (cinco) atletas entre masculino e feminino e 01 (um) integrante de comissão técnica, totalizando 06 (seis) beneficiados, por Clube, além de, em privilégio à meritocracia esportiva, 18 vagas distribuídas entre os Clubes que têm os melhores atletas ranqueados pela CBW”, e que a agravante, inclusive, foi beneficiada com 10 (dez) atletas e 1 (um) técnico, justamente em função dos seus atletas ocuparem as primeiras posições do ranking. Alega que, ao dobrar os benefícios pactuados com a Confederação Brasileira de Wrestling – CBW, estar-se-ia inviabilizando a realização dos demais campeonatos pactuados e previstos no Plano de Trabalho, tendo em vista a limitação orçamentária prevista no mesmo instrumento de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para todas as competições acordadas, o que afeta, inclusive, o direito de outros atletas. Esclarece que os demais clubes respeitaram integralmente o Plano de Trabalho e alega a existência de dano reverso. Requer, assim, a reconsideração da medida liminar, para que seja indeferida a tutela de urgência postulada. É o relatório. DECIDO. Num primeiro exame, em que pese à argumentação do recorrido, não vejo na tese do agravado relevância bastante para a reversão da medida liminar deferida, considerando, especialmente, a presença de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a proximidade do Campeonato Brasileiro Interclubes, que está previsto para ocorrer, em Campina Grande/PB, no próximo final de semana. Desse modo, por ora, entendo que persistem os requisitos necessários a respaldar a medida deferida, na forma do que estabelece o art. 300 do CPC, de modo que a matéria ora posta sub judice, precisamente, no que se refere à constatação quanto à ocorrência ou não de descumprimento contratual por parte do agravado, que coincide com a tutela pretendida nos autos principais, pode e deve aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, perante o Colegiado. Ademais, conforme consta na decisão combatida, nos moldes do art. 300, §3, CPC, inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que, ao final do processo, acaso a ação seja julgada improcedente, a parte autora/agravante será condenada a arcar com as despesas que ora serão custeadas pelo réu/agravado. Por tais fundamentos, REJEITO o pedido de reconsideração. Publique-se. Aguarde-se o prazo para a parte agravada responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator